Tribunal: STJ
Processo: 5009473-96.2025.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216797 - PR(2025/0192036-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BABACAR GUEYE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PROFERIDA POR EQUÍVOCO.
TROCA DE NOMES ENTRE CORRÉU E TERCEIRO ESTRANHO
À LIDE. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE
CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
.
REFORMATIO IN PEJUS
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
VEDAÇÃO
À
ANALOGIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
IN MALAM PARTEM
PROVIDO.
1. O erro material, caracterizado por equívocos manifestos de escrita,
digitação ou identificação de partes, não se confunde com o erro de
julgamento, pois não decorre da valoração de provas ou da aplicação de
normas jurídicas aos fatos.
2. Constatado que o Juízo de primeiro grau extinguiu a punibilidade do
réu ao se basear em acordo de não persecução penal cumprido por
terceiro que sequer integrava a lide, resta configurado erro material
evidente, passível de correção de ofício ou a requerimento, a qualquer
tempo.
3. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o erro
material não se sujeita aos efeitos da coisa julgada, uma vez que sua
retificação não implica alteração do conteúdo decisório real, mas mera
adequação do texto à vontade jurisdicional e à verdade processual.
Documento eletrônico VDA55949019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4dc457ef-aff0-4b11-8480-9f9242e4fc5b

4. A aplicação subsidiária do
I, do Código de Processo Civil, é
art. 494,
plenamente cabível. Não há que se falar em analogia
,
in malam partem
visto que a correção de erro material não cria conduta típica nem agrava
sanção, apenas limita-se a corrigir uma desconformidade administrativa
que beneficia o réu indevidamente.
5. Inexistência de violação ao princípio da proibição da reformatio in
, dado que o agravamento da situação do réu não decorreu de
pejus
julgamento de recurso exclusivo da defesa, mas de simples restauração
da legalidade estrita e da realidade dos autos.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55949019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4dc457ef-aff0-4b11-8480-9f9242e4fc5b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216797 - PR(2025/0192036-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BABACAR GUEYE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PROFERIDA POR EQUÍVOCO.
TROCA DE NOMES ENTRE CORRÉU E TERCEIRO ESTRANHO
À LIDE. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE
CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
.
REFORMATIO IN PEJUS
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
VEDAÇÃO
À
ANALOGIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
IN MALAM PARTEM
PROVIDO.
1. O erro material, caracterizado por equívocos manifestos de escrita,
digitação ou identificação de partes, não se confunde com o erro de
julgamento, pois não decorre da valoração de provas ou da aplicação de
normas jurídicas aos fatos.
2. Constatado que o Juízo de primeiro grau extinguiu a punibilidade do
réu ao se basear em acordo de não persecução penal cumprido por
terceiro que sequer integrava a lide, resta configurado erro material
evidente, passível de correção de ofício ou a requerimento, a qualquer
tempo.
3. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o erro
material não se sujeita aos efeitos da coisa julgada, uma vez que sua
retificação não implica alteração do conteúdo decisório real, mas mera
adequação do texto à vontade jurisdicional e à verdade processual.
Documento eletrônico VDA55634476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:00
Código de Controle do Documento: 01724ef3-c14e-4e8e-80c2-bdaa38da1712

4. A aplicação subsidiária do
I, do Código de Processo Civil, é
art. 494,
plenamente cabível. Não há que se falar em analogia
,
in malam partem
visto que a correção de erro material não cria conduta típica nem agrava
sanção, apenas limita-se a corrigir uma desconformidade administrativa
que beneficia o réu indevidamente.
5. Inexistência de violação ao princípio da proibição da reformatio in
, dado que o agravamento da situação do réu não decorreu de
pejus
julgamento de recurso exclusivo da defesa, mas de simples restauração
da legalidade estrita e da realidade dos autos.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra decisão
BABACAR GUEYE
monocrática em que neguei provimento ao seu recurso em habeas corpus.
Consta dos autos que o réu foi denunciado nos autos da ação penal
5009935-10.2022.4.04.7000, pela prática do crime do
na forma do
art. 304,
ambos do CP.
art. 299,
O agravante reitera a argumentação de que o juízo de primeiro grau
praticou constrangimento ilegal ao determinar o prosseguimento da ação penal
após sentença de extinção da punibilidade já transitada em julgado, o que viola a
coisa julgada material e o princípio da proibição de
.
reformatio in pejus
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pela defesa, entendo que não lhe
assiste razão.
As fundamentações utilizadas para negar provimento ao recurso em
habeas corpus estão de acordo com o entendimento desta Corte. O presente agravo
Documento eletrônico VDA55634476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:00
Código de Controle do Documento: 01724ef3-c14e-4e8e-80c2-bdaa38da1712

demonstra mero inconformismo com a decisão exarada, uma vez que a parte não
trouxe fatos novos ou teses jurídicas diversas das analisadas na resolução
deliberada.
Embora as alegações do recorrente, a decisão em que neguei provimento
ao recurso está devidamente fundamentada nos termos a seguir (fls. 81-85,

destaquei):
No caso concreto, o Juízo da 23a Vara Federal de Curitiba – PR,
ao receber a notícia da extinção da punibilidade de Abou Ba em
razão do cumprimento integral do acordo de não persecução
penal, proferiu, por equívoco, sentença que extinguiu o processo
sem resolução do mérito em relação ao paciente Babacar Gueye.
Posteriormente, verificou-se que a extinção da punibilidade havia
ocorrido em favor de Abou Ba, que sequer era parte na ação penal
em questão, o que configura evidente erro material.
Erro material, como a troca de nome da parte no processo,
Ressalte-se que, até mesmo na seara
não é erro de julgamento.
cível, o vício pode ser corrigido (art. 494, I, do CPC). No caso, o
paciente não constava como parte no processo, sendo o
A jurisprudência desta Corte é pacífica no
equívoco evidente.
sentido de que "o erro material não decorre de juízo de valor ou
de aplicação de norma jurídica sobre os fatos do processo. Sua
correção é possível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento
das partes, até porque o erro material não transita em julgado,
tendo em vista que a sua correção não implica a alteração do
conteúdo
do
provimento
jurisdicional"
(AgRg
no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 1.213.286/SC,
Quinta Turma, DJe
.
29/6/2015)
Repita-se: a sentença que extinguiu a punibilidade de
BABACAR GUEYE contém evidente erro material, uma vez
que tomou por base expressamente a sentença trasladada no
evento 129.1, que se refere ao acusado ABOU BA, que sequer
Tal equívoco na identificação da parte no
é parte na ação penal.
processo não decorreu de valoração probatória ou aplicação de
norma jurídica, mas de simples confusão quanto à identidade
dos acusados.
A alegação de violação à coisa julgada não prospera.
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, erro
material não se sujeita aos efeitos da coisa julgada, de forma
que é possível sua correção a qualquer momento.
Igualmente, não há falar em reformatio in pejus. A vedação
contida no
do Código de Processo Penal refere-se ao
art. 617
Documento eletrônico VDA55634476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:00
Código de Controle do Documento: 01724ef3-c14e-4e8e-80c2-bdaa38da1712

agravamento da situação do réu em âmbito recursal, quando
apenas a defesa interpõe recurso. Na hipótese, não houve
agravamento da situação do paciente, mas simples correção
de equívoco manifesto que a beneficiara indevidamente em
razão de erro não provocado por sua conduta.

Conforme depreende-se dos autos, o Juízo da 23a Vara Federal de
Curitiba extinguiu a punibilidade de
por engano. A decisão
Babacar Gueye
baseou-se no cumprimento de um acordo de não persecução penal feito por Abou
, uma pessoa que sequer era parte naquele processo, ou seja, houve uma
Ba
confusão de nomes e documentos.
A decisão agravada destaca que a troca de nomes não é um erro de
julgamento, mas um erro material e que o erro material não decorre de um juízo de
valor, é um equívoco manifesto na redação ou identificação. Tal erro pode ser
corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a pedido das partes.
Conforme o consignado, o erro material não transita em julgado, uma
vez que a segurança jurídica da coisa julgada não protege um erro óbvio de escrita
ou identificação, pois a correção não altera o mérito real da causa, apenas ajusta o
texto à realidade dos fatos.
Embora a defesa tenha alegado que a correção prejudicou o réu,
configurando
, o argumento foi rejeitado porque a vedação ao
reformatio in pejus
agravamento da pena aplica-se a recursos da defesa e no presente caso, tratou-se de
uma correção de erro manifesto que havia beneficiado o réu indevidamente por
pura confusão material.
Quanto à alegação da impossibilidade de aplicação por analogia do
I, do CPC, posto que a correção do erro material configura
art. 494,
analogia in
tal analogia ocorre quando se cria uma conduta típica ou se agrava
malam partem,
uma sanção sem previsão legal. No caso do erro material, não se cria uma norma
prejudicial, mas se aplica um princípio geral de direito (o da verdade real e da
fidedignidade dos atos judiciais).
Documento eletrônico VDA55634476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:00
Código de Controle do Documento: 01724ef3-c14e-4e8e-80c2-bdaa38da1712

O erro material não é um ato decisório real, é uma desconformidade
entre a vontade do juiz e o que foi escrito. Corrigir "Babacar" por "Abou Ba" não é
julgar contra o réu, é apenas declarar que nunca houve um julgamento real sobre a
punibilidade de Babacar.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55634476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:00
Código de Controle do Documento: 01724ef3-c14e-4e8e-80c2-bdaa38da1712

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 216.797 / PR
Número Registro: 2025/0192036-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50094739620254040000 50099351020224047000 50099411720224047000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BABACAR GUEYE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - USO DE
DOCUMENTO FALSO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BABACAR GUEYE
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55915802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:53
Código de Controle do Documento: 1f5dec20-ddd5-4a44-896d-ccf1e9712d6a

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:53
Código de Controle do Documento: 1f5dec20-ddd5-4a44-896d-ccf1e9712d6a